Tribunal: TJMT
Processo: 1038057-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038057-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 083.978.569-00 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), DHYEGO MAZER SILVA - CPF: 049.769.421-20 (APELADO), NATALIA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 033.879.141-80 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA MAZER BOTELHO - CPF: 056.230.271-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO BEM AO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO.

REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO
AO VENDEDOR
. DANO MORAL MANTIDO.
VALOR ADEQUADO
. DANOS MATERIAIS NÃO COM
PROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO COMO
ENTRADA
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, reconhecendo o direito do autor à reintegração de posse do veículo, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinando a restituição ao réu da quantia de R$ 20.000,00 paga a título de entrada, afastando a indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s controvérsias são:

(i)
a majoração dos danos morais; (
ii
) a restituição d
o valor de
entrada após a rescisão e reintegração do veículo;
e
(
i
ii
)
litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório por danos morais foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração.

4.
A indenização por danos materiais exige comprovação robusta e específica do prejuízo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5. A resolução contratual
impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo devida a devolução da entrada paga para evitar enriquecimento sem causa.

6.
A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo na conduta do réu, o qu
e
não se verifica no mero exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, não cabendo majoração quando inexistentes circunstâncias extraordinárias.
2
.
Os danos materiais exigem comprovação sólida e precisa do prejuízo, não se admitindo presunção ou estimativa
. 3. Na resolução contratual,

impõe
-se
o retorno das partes ao
status quo
ant
e
,
a
restituição da entrada é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa. 4. O exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CC,
arts
.
421, 422 e 884
; CPC,
arts
. 80 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009820-17.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 07/11/2024; TJMT, Apelação 0000716-19.2011.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Moises Carlos de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda cumulada com Perdas e Danos, ajuizada contra
Dhyego

Mazer
Silva, julgou o pedido parcialmente procedente.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato particular de compra e venda do veículo Toyota/
Yaris
SD XL 1.5 AT, no valor de R$ 70.000,00, do qual o réu pagou R$
20.000,00 no ato da assinatura
. Ocorre que, mesmo sem o pagamento integral, o autor entregou o bem ao réu, que, por sua vez, o revendeu a terceiro sem autorização, permanecendo o veículo registrado em nome do autor, pois a transferência estava condicionada à quitação total.

Diante da inadimplência e da conduta do requerido, o autor ajuizou
a presente
demanda, pleiteando a rescisão contratual, a busca e apreensão do veículo e indenização por perdas e danos. A tutela de urgência foi deferida,
resultando
na reintegração da posse em favor do autor.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o direito do autor à reintegração da posse do veículo e
condenou
o réu ao pagamento de R$ 10.0
00,00 a título de danos morais, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos materiais
(aluguel do ve
ículo e despesas de transporte), por ausência de comprovação.
Determinou, ainda,
a restituição ao réu da quantia de R$ 20.000,00, relativa à entrada paga.

Nas razões recursais, o apelante
sustentou, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e materiais para o montante de R$ 98.200,00, em razão da gravidade dos prejuízos experimentados; a inexigibilidade de devolução da entrada, porquanto o veículo teria sido utilizado pelo réu por mais de seis meses sem a contraprestação devida; e a condenação do réu por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à análise da extensão dos danos morais,
da obrigatoriedade de restituição da quantia paga a título de entrada
e da eventual configuração de litigância de má-fé.

As partes firmaram contrato de compra e venda de um veículo TOYOTA/YARIS, no valor de R$ 70.000,00. O Apelado pagou apenas a entrada de R$ 20.000,00 e, na posse do bem, sem deter a propriedade plena e sem autorização do Apelante, alienou-o a um terceiro. A conduta do Apelado configura inadimplemento
contratual absoluto e ato ilícito, que extrapola a esfera do mero aborrecimento.

A posse do Apelado, que era inicialmente justa, tornou-se precária a partir do momento em que, inadimplente, se recusou a devolver o bem e o negociou com terceiro, agindo como se proprietário fosse. Correta, portanto, a sentença que confirmou a reintegração de posse em favor do Apelante.

A
sentença fixou
indenização por dano moral
em R$ 10.000,00
, aplicando os parâmetros legais e jurisprudenciais que orientam a matéria: a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a função reparatória e pedagógica da indenização, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor estabelecido mostra-se adequado às circunstâncias do caso,
uma vez que não
se constata humilhação pública, exposição vexatória ou repercussão social que justifiquem a majoração pleiteada. Dessa forma, o montante atende de forma satisfatória às finalidades reparatória e sancionatória da indenização por dano moral.

Ademais, é preciso ponderar que o principal prejuízo material e possessório do Apelante foi prontamente sanado com o deferimento da liminar de busca e
apreensão,
que restituiu o veículo à sua posse. A resolução célere da questão possessória, ainda que não elimine o dano moral, certamente mitiga sua extensão.

No tocante aos danos materiais, exige-se comprovação documental específica (recibos, notas fiscais ou outros meios idôneos), ônus do qual não se desincumbiu o apelante. Ausente
a
prova do efetivo prejuízo, não há falar em indenização.

Nesse sentido:

“[...] O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com base na proporcionalidade, na gravidade da ofensa e na capacidade econômica das partes. [...] (N.U 1009820-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).”

“[...] Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, não se admite presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação deverá se dar no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Ausente
a
prova do prejuízo, não há falar em danos materiais. [...] (N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024).”

Quanto à restituição da entrada, cumpre salientar que
a
rescisão de um contrato, por inadimplemento de uma das partes, tem como consequência lógica o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio. No presente caso, com a reintegração de posse, o Apelante recuperou seu veículo. Permitir que retenha também o valor pago como parte do preço configuraria um enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Para ilustrar:

“[...] A devolução do veículo se faz necessária, na medida em que, a consequente retomada do veículo pela empresa é
pressuposto
indispensável para a restituição integral do valor adimplido, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da consumidora, expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio. [...] (TJ-MT 00007161920118110015 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).”

Por fim,
no que tange
à alegação de litigância de má-fé, dispõe o art. 80 do CPC que sua configuração depende da demonstração de dolo, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade ou de causar prejuízo processual à parte contrária. No caso, o apelado limitou-se a exercer seu direito constitucional de defesa, não havendo indícios de conduta maliciosa.

Assim, não há elementos que autorizem a condenação por má-fé processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025